Tribunal: TJDFT
Processo: 0714696-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714696-08.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FELISBERTO ANDRÉ DE DEUS RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. CRIAÇÃO DE ESPÉCIMES. FAUNA SILVESTRE. EXTINÇÃO. DESACORDO. AUTORIZAÇÃO. AUTORIDADE COMPETENTE. AUSÊNCIA. COMUNICAÇÃO. SUPOSTA FUGA. INCRIÇÃO. SISPASS. MULTA. 1. O art. 9o do CPC prescreve ao julgador o dever de consulta às partes acerca de questão a respeito da qual elas não puderam se manifestar, e, nos termos do art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 2. Os autos de infração têm natureza jurídica de ato administrativo e gozam do atributo da presunção de legitimidade. Presume-se que o ato está de acordo com o princípio da legalidade, bem como a sua veracidade, que diz respeito à certeza dos fatos consignados na motivação, somente podendo ser rechaçada caso haja prova capaz de ilidir tal presunção. 3. O IBAMA desenvolveu e institui o Sistema de Controle e Monitoramento de Atividade de Criação Amadora de Pássaros (SISPASS) com o objetivo de legalizar a criação de Passeriformes (pássaros silvestres), com vista a regularizar e monitorar a criação de animais em cativeiro. 4. O criador amadorista de pássaros não pode atuar à margem da lei, sob pena de perda da licença e multa ambiental. 5. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se provimento ao recurso do réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 56 da Instrução Normativa no 10/2011 do IBAMA, sustentando que a conduta praticada (falta de lançamento da fuga de 2 (duas) aves) configura irregularidade de caráter administrativo sanável, razão pela qual deveria ter sido notificado para, no prazo de 15 (quinze) dias, corrigi-la; b) artigos 6o, 14, inciso I, 72 e 75, todos da 9.605/983, insurgindo-se contra a penalidade aplicada (multa no valor de R$ 99.000,00 - noventa e nove mil reais), ao argumento de ser desproporcional, não sopesar a precária condição socioeconômica do infrator, tampouco observar o primado da dignidade da pessoa humana. Indica, outrossim, a possibilidade de se aplicar, sucessivamente, as sanções de advertência e de multa simples, obrigando-se, quando da edição do decreto regulamentador, a estabelecer necessariamente uma antes da outra. Defende, portanto, que seja convertida a multa em advertência, ou seja mantida a multa no patamar estipulado pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais). Aponta, ainda, dissenso pretoriano com julgados dos TRF das 1a e 4a Regiões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 6o, 14, inciso I, 72 e 75, todos da 9.605/983, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso vertente, o acervo probatório evidencia que a ação fiscalizatória do órgão administrativo foi válida e legítima, pois não pode o criador amadorista de pássaros atuar à margem da lei e, assim, diante das infrações verificadas, não há amparo legal que legitime a posse dos pássaros pelo infrator, devendo, ainda, ser penalizado com multa [...] Portanto, devidamente comprovado que a espécie consta da lista de animais ameaçados de extinção (Anexo I da Portaria n. 444, de 17 de dezembro de 2014 - ID Num. 51819794 - Pág. 3), não tendo o autor lavrado ocorrência policial, tampouco comunicado ao órgão ambiental no prazo definido em ato normativo a suposta fuga de duas aves, circunstâncias estas apontadas pelo IBRAM e que legitimaram a autuação administrativa. Destarte, considerando que o autor possuía 22 espécimes em extinção e a multa para essa hipótese é de R$ 5.000,00 por indivíduo, correta a aplicação de multa no importe de R$ 110.000,00, que deve ser reduzida em 10% em razão do baixo grau de instrução e/ou escolaridade do apenado, a totalizar o valor de R$ 99.000,00. Infere-se que o elevado valor da multa bem como a gravidade da lesividade ao meio ambiente, não permite a conversão da multa em advertência, conforme preconiza o art. 5o do referido Decreto” (ID. 52423240). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no alegado vilipêndio ao artigo 56 da Instrução Normativa no 10/2011 do IBAMA, pois “A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação [...] de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88” (AgInt no AREsp n. 2.490.025/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 17/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016